Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-47.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007785-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES BORGES - CPF: 928.229.751-91 (EMBARGANTE), ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S - CNPJ: 01.527.104/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO EM PLEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VÍCIO A SER SANADO. PLEITO INCABÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO.

1- A despeito do pleiteado, fato é que o feito em referência já está na fase de cumprimento de sentença. Se a parte pretendia fazer eventual pleito, deveria o fazer, quem sabe, em reconvenção, mas nada fez. Foi citada e nada alegou neste sentido, no processo de conhecimento. Portanto, trazer a tese em cumprimento de sentença de honorários é imprudente e processualmente inadequado.

2- “
O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 apenas faculta ao devedor a propositura de ação de prestação de contas, que não pode ser discutida em autos de busca e apreensão. Pois, o exclusivo caráter possessório desta ação tem natureza somente constitutiva, não corroborando para início da fase de cumprimento de sentença sobre eventual saldo remanescente.”
(TJ-DF 00054192120178070006 DF 0005419-21.2017.8.07.0006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007785-47.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: WANDERSON SOARES BORGES

EMBARGADO: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S.S.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WANDERSON SOARES BORGES
contra acórdão de provimento de recurso de agravo de instrumento, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n. 1005533-62.2019.8.11.0037
, em que se determinou o desbloqueio de 70
% (setenta por cento) do valor penhorado da conta do agravante
.

O embargante diz que o “
advogado, presente na sessão de julgamento, ao dispensar a sustentação oral, entendeu na leitura que havia sido dado parcial provimento ao recurso para liberar o percentual da penhora e determinar a prestação de contas, contudo, no acórdão não consta a análise do pedido de prestação de contas
”.

Alude que “
deve ser enfrentado o disposto no art. 2 do Decreto Lei n.º 911/69, o qual dispõe que é dever do credor prestar contas sobre a alienação do bem
”.

Afirma que, “
uma vez consolidada a propriedade em favor do credor, deve este prestar contas sobre a venda do bem, e que tal pedido não demanda ação própria, devendo a prestação de contas ser realizada nos próprios autos mediante pedido do devedor
”.

Argumenta que “
a Agravada, EMBORA ESTEJA NA POSSE DO VEÍCULO DESDE O DIA 07/10/2019, NUNCA PRESTOU CONTAS SOBRE A VENDA DO VEÍCULO OU QUALQUER ACONTECIMENTO A ELE RELACIONADO, DE MODO QUE HÁ, EM TESE, UM SALDO REMANESCENTE DE CERCA DE R$16.229,33 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E VINTE NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) QUE A RECLAMADA DEVERÁ PRESTAR CONTAS, SOB PENA DE CARACTERIZAR O ATO ILÍCITO
”.

Por fim, “
REQUER SEJA SANADA A OMISSÃO PARA APRECIAR O PEDIDO DE: ‘REFORMADA/CASSADA A DECISÃO AGRAVADA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA PRESTE CONTAS, quanto à venda do veículo objeto da busca e apreensão, promovendo nos autos de origem a DEVIDA PRESTACAO DE CONTAS, considerando a dívida e executada e o valor do bem, SEGUNDO O RITO DO ART. 2° DO DECRETO LEI 911/69 e a jurisprudência acima anotada, desde já prequestionados’
” (id. 139154678).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 140094182).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WANDERSON SOARES BORGES
contra acórdão de provimento de recurso de agravo de instrumento, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n. 1005533-62.2019.8.11.0037
,
em que se determinou o desbloqueio de 70
% (setenta por cento) do valor penhorado da conta do agravante
.

De fato, houve omissão quanto ao pleito seguinte:

“[...]
III.III) Considerando a ausência de prestação de contas, REQUER seja REFORMADA/CASSADA A DECISÃO AGRAVADA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA PRESTE CONTAS, quanto à venda do veículo objeto da busca e apreensão, promovendo nos autos de origem a restituição dos valores remanescentes decorrentes da venda do veículo, considerando a dívida e executada e o valor do bem, SEGUNDO O RITO DO ART. 2° DO DECRETO LEI 911/69 e a jurisprudência acima anotada, desde já prequestionados, conforme amplamente demonstrado no tópico 3.3 destas razões
[...]” (id. 125793152).

Passo a suprir a omissão.

A despeito do pleiteado, fato é que o feito em referência já está na fase de cumprimento de sentença.

Se a parte pretendia fazer eventual pleito, deveria o fazer, quem sabe, em reconvenção, mas nada fez. Foi citada e nada alegou neste sentido, no processo de conhecimento.

Portanto, trazer a tese em cumprimento de sentença de honorários é imprudente e processualmente inadequado.

Ademais, “
O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 apenas faculta ao devedor a propositura de ação de prestação de contas, que não pode ser discutida em autos de busca e apreensão. Pois, o exclusivo caráter possessório desta ação tem natureza somente constitutiva, não corroborando para início da fase de cumprimento de sentença sobre eventual saldo remanescente.”
(TJ-DF 00054192120178070006 DF 0005419-21.2017.8.07.0006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, mas sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022